Tribunal: TJBA
Processo: 8005776-57.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005776-57.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SONIA GALVAO ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ALCIONE SOUSA BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros

Advogado(s)
:
ALCIONE SOUSA BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. AGENTE
S
COMUNITÁRIO
S
DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.
IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO SUSCITADA PELO DEMANDADO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO.
LEVANTAMENTO DO SOBRESTAMENTO . JULGAMENTO DO RE 1279765/BA (TEMA 1132).
CONTRACHEQUE
S
QUE
COMPROVAM
O PAGAMENTO SUPERIOR AO PISO. CUMPRIMENTO DA LEI PELO
DEMANDADO.
PROVAS DOS AUTOS QUE INDICAM A INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS RETROATIVAS A SEREM ADIMPLIDAS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA. R
ECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Inocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, eis que estão devidamente
expostos os motivos de fato e de direito para embasar a intenção de reforma da sentença combatida.

A partir da vigência da Lei Federal nº 12.994 /14, que acrescentou o art. 9º-A à Lei n. 11.350/06, foi estabelecido o Piso Salarial Nacional para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, tendo a Lei nº 3.708/2018 estabelecido o piso nacional para a citada carreira, para os anos de 2019, 2020 e 2021, no valor, respectivamente, de R$1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e R$1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais).

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1279765/BA (tema 1.132) da repercussão geral, determinou que, na implementação do pagamento do piso nacional aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, categoria em discussão, seja considerado “piso salarial” a parte da remuneração composta pelo vencimento do cargo e pela gratificação por avanço de competência e em assim sendo, o piso salarial corresponde às parcelas remuneratórias permanentes e de caráter geral percebidas.

A partir dos contracheques acostados aos autos, verifica-se que a remuneração
dos autores
composta pelo salário-base mais o adicional de insalubridade ultrapassa o piso salarial previsto no art. 9-A, § 1º, I, II e III da Lei n. 11.350/2006, alterado pela Lei nº. 13.708/2018.

Estando comprovado nos autos
que
a remuneração
base
dos autores
é superior ao piso nacional, incabível é a condenação do
Município de Jequié
a pagar as diferenças salarias e reflexos remuneratórios pleiteados
pelos demandantes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005776-57.2021.805.0141, em que figuram como Apelante
s
/Apelado
s

SÔNIA

GALVÃO

ANDRADE
e

MUNICÍPIO DE JEQUIÉ.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR,

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
da autora

e em
DAR PROVIMENTO

ao recurso do réu
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça